Tribunal: TJMT
Processo: 1008515-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008515-29.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESP. EM DELITOS DE TÓXICO DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), REGINALDO DA SILVA - CPF: 829.290.091-87 (PACIENTE), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (IMPETRANTE), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), REGINALDO DA SILVA - CPF: 829.290.091-87 (PACIENTE), JUIZO DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ - MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO E GRUPO DE RISCO
AO NOVO CORONAVÍRUS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR –
TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADO –
REDESIGNAÇÃO DE
AUDIÊNCIA – ALTERAÇÃO DO FLUXO REGULAR DO PROCESSO – ATOS PROCESSUAIS PRESENCIAIS SUSPENSOS – MEDIDA DE PREVENÇÃO À PANDEMIA DE COVID-19 – NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUIZ DA CAUSA NÃO IDENTIFICADOS – DECISÃO DO STJ –

DIABETES INCLUÍDA NAS “CONDIÇÕES DE RISCO PARA COMPLICAÇÕES” PELO COVID-19 CONDICIONADA A AVALIAÇÃO CLÍNICA – PACIENTE EM TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DENTRO DA UNIDADE PRISIONAL – ADOÇÃO PELO

SISTEMA PENITENCIÁRIO DE MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA EVITAR A PROPAGAÇÃO DO VÍRUS –

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS OU

CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA RECOMENDAÇÃO 62 DO C. CNJ – IMPERTINÊNCIA – ENTENDIMENTO DO STJ – ORDEM DENEGADA.

O tempo de prisão cautelar [pouco mais de seis meses] mostra-se justificável diante da redesignação da audiência de instrução em virtude da pandemia pelo COVID-19, o que alterou o fluxo regular do processo, notadamente porque os atos processuais presenciais foram suspensos como medida de prevenção, de modo que não se identifica negligência, desídia ou descaso do juiz da causa a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário
(STJ, HC no 553.442/SP).

A substituição da prisão por medidas cautelares alternativas ou a concessão de prisão domiciliar com base na Recomendação 62 do c. CNJ exige demonstração de
:
“a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida
”
(STJ, HC no 570082/PR)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

No 1008515-29.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. ALMAR BUSNELLO

PACIENTE(S): REGINALDO DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de REGINALDO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (Código 600663), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (Sistema
Primus
/Código 597198).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se segregado preventivamente desde 4.10.2019 e inexiste “
previsão [...] para a realização da audiência de instrução e julgamento
”, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 13.4.2020); 2) o paciente é portador de diabetes e
“pertence ao grupo de risco mais vulnerável ao novo Coronavírus, estando sujeito à contaminação no sistema prisional”.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas, ou prisão domiciliar (ID 39716490), com documentos (ID 39716491/ID 39721452 e ID39863475/ID 39863477).

O pedido liminar foi indeferido (ID 40119736).

O Juízo singular prestou informações (ID 40385460).

A i.

13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Revogação da Prisão Preventiva – Apuração do Crime de Tráfico. Excesso da Prisão preventiva Respaldo na pandemia do Covid-19. Descabimento – Paciente mantida em segregação cautelar, tendo em vista a manutenção dos requisitos pertinentes à prisão preventiva. Impossibilidade da revogação da prisão preventiva pela alegação da incidência da pandemia do COVID-19. A ocorrência da pandemia pelo Coronavírus não deve ser pretexto para revogação da prisão preventiva dos pacientes, sendo possível apenas quando cabalmente demonstrado a imprescindibilidade através do risco ao segregado cautelarmente. O alargamento do prazo da prisão preventiva encontra-se razoável diante do cenário atual, não sendo tal condição culpa do Poder Judiciário. Parecer pela denegação da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 40593457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para formação da culpa do paciente, por envolver argumento de desídia judicial.

Vejamos.

Em 5.10.2019, o Juízo singular, em audiência de custódia, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]o flagrante encontra-se perfeito, uma vez que no momento em que fora detido, quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela 9a Vara Criminal da Capital, os policiais encontraram grande porção de substância entorpecente (laudo no 3.14.2019.60426-01) e também objetos utilizados na produção de droga e de sua mercância (termo de exibição e apreensão), razão pela qual o homologo. Quanto à conversão em prisão preventiva, primeiro, verifico que a Polícia Civil requereu a manutenção da prisão. Ademais, observo que a quantidade apreendida é de grande expressão, bem como que foram apreendidos objetos que levam à presunção de que faz da mercância o seu meio de vida. Desta forma, mister se faz assegurar a ordem pública, razão pela qual me leva a decidir pela conversão da prisão em preventiva, devendo o mesmo aguardar preso o seu julgamento em consonância com o parecer ministerial, salvo ulterior decisão do Juízo a que for distribuído o processo [...].”
(Aristeu Dias Batista Vilella, juiz de Direito/Código 597198/Sistema
Primus/
Comarca de Cuiabá
–
ID 26111455).

Em 14.11.2019, manteve a custódia cautelar do paciente nestes termos:

“[...]. Em análise aos autos, verifico que já foram examinados os pressupostos e requisitos da prisão preventiva quando da análise da prisão em flagrante, redundando na decisão de fls. 41/42, proferida pelo magistrado que presidiu a audiência de custódia, e, ademais, noto que a defesa não trouxe nenhum fato novo hábil a possibilitar sua reanálise.

Por sua vez, entendo que a prisão cautelar do suspeito deve ser mantida, a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta de sua conduta exteriorizada pela diversidade de entorpecentes apreendidos (0,45g de cocaína, 6,68g de MDMA e 3,44g de MDA), além de petrechos, máquina de cartão e o valor de R$ 254,00 (duzentos e cinquenta e quatro reais).

Ainda, não se pode perder de vista que os policiais civis somente obtiveram êxito em prender o autuado, porque foram até a residência dele cumprir o mandado de busca e apreensão expedido por este juízo, no incidente distribuído sob o Código n° 593861, já que havia informações de que ele comercializa drogas sintéticas em festas eletrônicas. [...].

Inclusive, conforme consignado pelo d. Promotor de Justiça em seu parecer, consta uma reportagem e vídeo no sítio eletrônico do Olhar Direito, sendo que o vídeo, a priori, foi gravado pelo próprio suspeito, onde há evidências de que o mesmo estava comercializando drogas sintéticas em uma rave no Lago do Manso (em anexo).

Desta feita, conquanto o autuado possua condições subjetivas favoráveis, esclareço que tais predicados não são suficientes para, isoladamente, conceder-lhe a liberdade almejada, porquanto, no presente caso, conforme já destacado acima, existem elementos que autorizam a manutenção da medida extrema. Por isso, também, destaco que não é cabível ao caso a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial de fls. 58/61, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva, MANTENDO a segregação cautelar de REGINALDO DA SILVA. [...].”
(Renata do Carmo Evaristo, juíza de Direito - Sistema
Primus
/Código 597198/Comarca de Cuiabá).

Em 7.11.2019, o órgão ministerial ofertou denúncia (Sistema
Primus
/Código 600663/Comarca de Cuiabá).

Em 21.2.2020, foi recebida a denúncia, indeferido pedido revogatório da custódia cautelar e designada audiência de instrução e julgamento,
in verbis
:

“Em análise aos autos, verifico que [...] a defesa não trouxe nenhum fato novo hábil a possibilitar sua reanálise. Desta feita, entendo que a prisão cautelar do réu deve ser mantida, a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta de sua conduta exteriorizada pela diversidade de entorpecentes apreendidos (0,45g de cocaína, 6,68g de MDMA e 3,44g de MDA), vários petrechos utilizados na fabricação de ‘Loló’, máquina de cartão e o valor de R$ 254,00 (duzentos e cinquenta e quatro reais).

Agregado a isso, frisa-se que os policiais civis somente obtiveram êxito em prender o acusado, porque foram até a residência dele cumprir o mandado de busca e apreensão expedido por este juízo, no incidente distribuído sob o Código n° 593861, já que havia informações de que ele comercializa drogas sintéticas em festas eletrônicas. [...].

Com isso, apesar do réu possuir condições subjetivas favoráveis, esclareço que tais predicados não são suficientes para, isoladamente, conceder-lhe a liberdade almejada, porquanto, no presente caso, conforme já destacado acima, existem elementos que autorizam a manutenção da medida extrema. Por isso, também, destaco que não é cabível ao caso a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial de fls. 139/141, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva, MANTENDO a segregação cautelar de REGINALDO DA SILVA. DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA:

[...] presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, nos termos do art. 56, da Lei no 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo

Parquet contra o denunciado. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24/03/2020, às 15:30 horas, para o interrogatório do acusado, inquirição das testemunhas de Acusação e Defesa. [...].”
(Renata do Carmo Evaristo, juíza de Direito - Sistema
Primus
/Código 597198/Comarca de Cuiabá).

Em 4.3.2020, esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC no 1018246-83.8.11.0000, analisou os pressupostos da custódia cautelar do paciente, os predicados pessoais e a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas por esta e. Primeira Câmara Criminal, em 4.3.2020, cuja impetração foi denegada

https://pje2.tjmt.jus.br).

Em 31.3.2020, o Juízo singular indeferiu

novo pedido revogatório, com seguinte fundamentação:

“Em que pese à alegação de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na formação da culpa, cumpre-me esclarecer que, conquanto a doutrina e a jurisprudência tenham fixado em 81 (oitenta e um) dias o prazo para o término da instrução criminal estando preso o acusado, em se tratando de delito de tráfico de drogas, a Corte Matogrossense tem elastecido esse prazo para 256 (duzentos e cinquenta dias) dias, senão vejamos: [...].

No que tange a suspensão da audiência de instrução e julgamento, outrora designada por este juízo, insta salientar que tal decisão se trata de uma medida temporária, em razão da de prevenção ao contágio pelo COVID-19, sendo inclusive uma determinação contida na Recomendação no 62, do CNJ [...].

Ocorre que, como é sabido, não foi implantado na comarca de Cuiabá o sistema de audiência por videoconferência, desse modo, a suspensão do ato é a medida que se impõe, a fim de garantir a segurança e evitar maiores danos, tanto às partes, como aos Servidores Públicos, Magistrados, Advogados, Membros do Ministério Público e Defensoria Pública.

[...]. Nessa toada, o laudo pericial n.° 3.14.2019.60426-01, concluiu que as porções apreendidas, sendo 01 (uma) porção de material de tonalidade azul, formado por diversas unidades de pequenos comprimidos de formato irregular, pesando a massa de 6,68g (seis gramas e sessenta e oito centigramas), e 01 (uma) porção de material de tonalidade amarela, formado por diversas unidades de pequenos comprimidos de formato quadrado, acondicionados em saco plástico transparente com fechamento tipo “Ziplock”, pesando 3,44g (três gramas e quarenta e quatro centigramas), apresentaram resultado positivo para as substâncias 3,4 – METILENODIOXIMETANFETAMINA (MDMA) e 3,4 – METILENODIOXIANFETAMINA (MDA), as quais são consideradas psicotrópicas, de uso proscrito no Brasil, segundo a Portaria no. 344/98 da ANVISA. [...].

De outra banda, apesar do acusado REGINALDO DA SILVA possuir condições subjetivas favoráveis, conforme alegado pela defesa, esclareço que tais predicados não são suficientes para, isoladamente, conceder-lhe a liberdade almejada, porquanto, no presente caso, conforme já destacado acima, existem elementos que autorizam a manutenção da medida extrema.

Por fim, a preocupação esboçada pela defesa quanto à disseminação e contágio do “Coronavírus” (COVID-19), e ainda, pelas condições de saúde do acusado, o qual, de acordo com informação prestada pela defesa, embora conste da Recomendação no 62/2020/CNJ do CNJ a necessidade de examinar a viabilidade do regime domiciliar a presos, tal a soltura não é medida automática, mas deve ser verificada caso a caso.

Verifica-se no presente caso embora o acusado alegue possuir diabetes e hipertensão, é certo que a defesa não trouxe aos autos qualquer atestado médico ou exame que comprove as reais condições de saúde do mesmo, sendo certo que meras alegações são insuficientes para concessão da prisão domiciliar. [...].

Por isso, sem maiores delongas, em consonância com o parecer ministerial, MANTENHO a prisão preventiva do acusado REGINALDO DA SILVA. [...]”
(Renata do Carmo Evaristo, juíza de Direito - Sistema
Primus/
Código 597198/Comarca de Cuiabá).

Pois bem.

De fato, o paciente encontra-se preso preventivamente desde 4.10.2019, ou seja, há pouco mais 6 (seis) meses [data da impetração 13.4.2020].

Todavia, o tempo de prisão cautelar mostra-se justificável diante da redesignação da audiência de instrução e julgamento [designada inicialmente para 24.3.2020] em virtude da pandemia pelo COVID-19, o que alterou o fluxo regular do processo.

Atente-se que os atos processuais presenciais foram suspensos como medida de prevenção à pandemia de COVID-19, por força de ordem emanada pelos órgãos de direção do e. TJMT, por meio das Portarias-Conjuntas no 247 e no 249, embora o e. TJMT esteja desenvolvendo formas eletrônicas alternativas para possibilitar a efetividade jurisdicional, nesse período excepcional.

Nesse contexto, não se identifica negligência, desídia ou descaso do juiz da causa, de modo a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário.

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do juízo, o que não se verifica na hipótese [...]. Ademais, o Paciente está preso há pouco mais de 6 (seis) meses e o Magistrado informou que os autos ‘encontram-se aguardando a realização de audiência de instrução [...].”
(HC no 553.442/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 21.2.2020).

Por sua vez, este HC está instruído com o prontuário médico fornecido pelo Sistema Prisional do Centro de Custódia de Cuiabá, o qual demonstra que o paciente é portador de diabetes e recebe tratamento com a medicação “Metaformina” (ID 39716490).

A diabetes encontra-se incluída nas
“condições de risco para complicações”
pelo COVID-19, todavia condicionada a avaliação clínica, caso a caso, conforme se extrai do Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus, editado pelo Ministério da Saúde (Disponível:https://portalarquivos.saude.gov.br - acesso em 16.4.2020).

Entretanto, o paciente faz uso da medicação “Metaformina” desde 2016, a evidenciar que recebe o tratamento adequado para a doença (ID 39716490).

Outrossim, o Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso tem adotado medidas necessárias para evitar a propagação do vírus no interior dos estabelecimentos prisionais, como consignado pelo Juízo singular (Sistema
Primus
- Código 600663).

Nesse quadro, afigura-se impertinente a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas ou a concessão de prisão domiciliar com base na Recomendação 62 do c. CNJ.

Adota-se o seguinte julgado do c. STJ:

“[...] no tocante a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do COVID-19, por certo que
referida medida não serve como salvo conduto indiscriminado, para que se mantenha ou coloque nas ruas pessoas de alta periculosidade
. Ademais, não trouxe o impetrante aos autos
qualquer informação no sentido da ocorrência de eventual proliferação do referido vírus no estabelecimento prisional no qual o paciente se encontra recluso
(...).

(...)
o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida
. No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio deste momento processual, não houve a demonstração de tais pressupostos. [...].”
(HC no 570082/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares - 31.3.2020)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020